Tribunal: TJDFT
Processo: 0752855-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0752855-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JASSON BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JASSON BARBOSA DA SILVA contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0019007-96.2006.8.07.0001, manejado em desfavor do Agravante pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS DA SEGURANÇA PÚBLICA, DOS MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA, DEFESA E ÓRGÃOS VINCULADOS NO DISTRITO FEDERAL – COOPERCRED LTDA., rejeitou a impugnação do Executado, ora Agravante, à penhora no rosto dos autos do Feito 0313329- 34.2017.4.05.0000, que tramita perante a Primeira Vara Federal de Alagoas – TRF-5. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de impugnação a penhora realizada no rosto do processo n. 0313329- 34.2017.4.05.0000, em trâmite na 1a Vara Federal de Alagoas – TRF-5, para constrição de valores de titularidade do executado. O executado alega a impenhorabilidade dos valores, aduzindo que os valores penhorados possuem natureza salarial, pois correspondem incorporação e pagamento retroativo do reajuste do seu vencimento. Neste ponto, transcrevo manifestação do executado: ‘O requisitório acima citado decorre do processo de execução coletiva no 0800213-33.2012.4.05.8000 que, por sua vez, decorre da ação coletiva no 0002334-92.1997.4.05.8000, que teve como mote a incorporação e pagamento retroativo do reajuste nos vencimentos, no importe de 28,86% (vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento) em favor dos servidores policiais federais. No curso da ação ordinária mencionada, a UNIÃO foi condenada ao pagamento de verbas atinentes ao reajuste de proventos dos servidores, ou seja, verbas de caráter estritamente alimentar e, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV do CPC.’ A parte afirma, ainda, que a penhora determinada afronta determinação anterior do TJDF, em agravo de instrumento que reformou a decisão deste Juízo, determinando a impossibilidade da penhora de valores diretamente na folha de pagamento do executado. A parte exequente, regularmente intimada, apresentou resposta a impugnação, alegando a possibilidade de penhora, sob o argumento de que os valore penhorados não possuem natureza salarial. Transcrevo trecho da manifestação da exequente: ‘[...] o salário e a remuneração são impenhoráveis, ressalvado se afetar a pagamento de dívida alimentícia ou caso receba quantia superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Todavia, não há nenhuma restrição expressa quanto à impenhorabilidade de verba indenizatória, razão pela qual pode ser penhorada. Os valores não são verbas de natureza salarial, e sim verbas de natureza indenizatória, haja vista, que a verba se deu devido ao tempo de trabalho.’ Decido. Primeiramente, esclareço que não há que se falar em violação a decisão do TJDF, considerando que a causa que deu origem ao agravo instrumento n. 0728010-80.2019.8.07.0000, penhora de valores em folha salarial do executado, é distinta da causa que deu origem a presente impugnação, penhora de valores de titularidade do executado no rosto do processo n. 0313329- 34.2017.4.05.0000, em trâmite na 1a Vara Federal de Alagoas – TRF-5. Aprecio a alegação de impenhorabilidade dos valores. Não está compreendido na regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, crédito correspondente a débitos do Governo Federal com o executado, mesmo que devidos em razão da incorporação e pagamento retroativo do reajuste de valores ao seu vencimento. Neste sentido o acórdão abaixo colacionado: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. PENHORA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RPV. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - É admissível que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos de veículo financiado com garantia de alienação fiduciária. IV - Não está compreendido na regra de impenhorabilidade do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, crédito correspondente a débitos do Governo do Distrito Federal inscritos em Requisição de Pequeno Valor - RPV. V - Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1199133, 07077499420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Sobre a questão, é preciso ressaltar que a norma disposta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, tem por objetivo viabilizar a subsistência do executado, que, no presente caso, não será afetada, considerando que ele continuará a receber normalmente sua remuneração mensal. Ante o exposto, rejeito a impugnação, mantendo a constrição ordenada. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, promova a Secretaria a intimação do exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias. BRASÍLIA-DF, 20 de novembro de 2020.” Afirma o Agravante que a decisão agravada configura ofensa à coisa julgada proveniente do Agravo de Instrumento n.o 0728010-80.2019.8.07.0000, em que foi reconhecida a impenhorabilidade do salário do Recorrente, ainda que em percentual reduzido. Ressalta a natureza salarial das verbas discutidas no Feito em que houve a penhora no rosto dos autos e afirma que a “garantia fundamental à impenhorabilidade de todo e qualquer saldo de caráter alimentar, dada a taxatividade da legislação, que não deixa margem para interpretações casuísticas, não permite a dissociação e desvinculação da verba constante dos autos objeto da penhora com a sua fonte, não havendo permissivo legal à subversão da natureza jurídica da verba em razão do meio de recebimento” (Num. 22306598 - Pág. 7). Subsidiariamente, defende o Agravante que a penhora deve ser limitada a o que exceder 40 (quarenta) salários mínimos, em obediência ao art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para desconstituir a penhora no rosto dos autos em face da impenhorabilidade das verbas nele perseguidas. Subsidiariamente, pede o provimento do recurso para que a penhora seja limitada ao que exceder 40 (quarenta) salários mínimos. Preparo regular (Num. 22306599). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0019007-96.2006.8.07.0001, rejeitou a impugnação do Executado, ora Agravante, à penhora no rosto dos autos do Feito 0313329- 34.2017.4.05.0000, que tramita perante a Primeira Vara Federal de Alagoas – TRF-5. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que deve ser deferido em parte o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, em primeiro lugar, deve ser ressaltado que não há ofensa da decisão agravada ao que decidido pela egrégia Quinta Turma Cível no Agravo de Instrumento n. o 0728010-80.2019.8.07.0000. Confira-se a ementa gerada para o referido julgamento: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO. TEMA OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. DECISÃO REFORMADA. 1 - Mostra-se incabível a renovação da matéria que ensejou a prolação da decisão agravada (penhorabilidade de salário para pagamento de dívida), conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser ‘vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’. 2 - O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora, ainda que em percentual reduzido, que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, além de não se enquadrar a verba salarial perseguida às exceções à impenhorabilidade que se encontram previstas nos §§ 1o e 2o do art. 833 do CPC. 3 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.184.765/PA, apreciado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 425), consignou que ‘a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão 1255699, 07280108020198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A decisão agravada, como visto, não trata de penhora da remuneração do Agravante, mas sim de valor a ser percebido pelo Recorrente em processo judicial que tramita na Justiça Federal. A identificação da natureza jurídica de tais valores e as consequências processuais daí decorrentes não estão abarcadas pelo mencionado julgamento. Pois bem. Viceja nesta Corte de Justiça corrente jurisprudencial no sentido de que é penhorável o valor decorrente de precatório, ainda que a origem da dívida seja de natureza alimentar/remuneratória, uma vez que o decurso do tempo teria o condão de atribuir caráter indenizatório a tal pagamento. Exemplificativos dessa compreensão, mencionam-se os seguintes precedentes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PRECATÓRIO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Na sistemática processual vigente impera a regra geral de que o executado responde com todos os seus bens para a satisfação do crédito do exequente, ressalvadas apenas as hipóteses legais de impenhorabilidade, segundo prescrevem os artigos 789, 831 e 832 do Código de Processo Civil. II. As normas que estabelecem casos de impenhorabilidade, exatamente porque contrastam com o primado da responsabilidade patrimonial do executado, são excepcionais e por isso não comportam interpretação extensiva. III. O precatório, ainda que de natureza alimentar, não está compreendido nas hipóteses exaustivas de impenhorabilidade do artigo 833 do Código de Processo Civil. IV. A impenhorabilidade prescrita no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil abrange as verbas remuneratórias em si mesmas consideradas e por isso não alcança crédito resultante de condenação judicial ao pagamento de verba de natureza alimentar. V. Por seu próprio substrato teleológico, a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, contempla apenas a remuneração ou o ganho periódico, isto é, aquele que a lei presume necessário à manutenção do devedor e de sua família durante o mês ao qual se refere. VI. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1302877, 07153744820208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. SUSTENTADA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. VERBA ALIMENTAR. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR PELO DECURSO DO TEMPO. CRÉDITO DE 2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. A verba representativa do precatório penhorado, embora tenha origem salarial, porquanto possui caráter indenizatório, perde a natureza alimentar em razão do decurso do tempo. 2. Constatado o lapso transcorrido desde o direito ao crédito penhorado, relativo a verbas remuneratórias de abril a outubro de 2013, houve a descaracterização do caráter alimentar do referido crédito estampando no precatório. 3. É possível a penhora de verba referente a precatório, cujo crédito, apesar de possuir, em tese, natureza alimentícia, diz respeito à dívida constituída há quase uma década, já que essa verba não possui mais a função de garantir a subsistência do devedor. Precedentes. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1275580, 07155701820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRECATÓRIO. ORIGEM DOS VALORES NÃO COMPROVADA. DECURSO DO TEMPO. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. Afasta-se a natureza alimentar dos créditos a serem pagos mediante precatórios e requisição de pequeno valor se, além de não comprovada a origem dos valores, há decurso de tempo considerável da constituição do crédito, tratando-se de verba pretérita. As verbas devem ser compreendidas como de natureza indenizatória, não havendo que falar em impenhorabilidade, pois é inaplicável o disposto no artigo 833, inciso III, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1143342, 07187674920188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Caso não seja esse o entendimento a ser adotado por ocasião da análise meritória do presente recurso pelo Órgão Colegiado, é importante registrar que a Quinta Turma Cível, em caso que guarda semelhanças com a discussão ora travada, já que proferido diante de penhora realizada no rosto dos autos de Reclamação Trabalhista, entendeu por permitir a penhora das verbas salariais excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos, recebidas de forma acumulada na demanda, levando em consideração, todavia, o valor percebido mês a mês pelo devedor. A ementa gerada para o acórdão recebeu a seguinte redação: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO TRABALHISTA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - As verbas de natureza remuneratórias devem ser preservadas, isso porque é constitucionalmente assegurada a proteção salarial (art. 7o, X, da CF), tendo em vista o seu caráter alimentar e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF). 2 - Ainda que a indenização trabalhista ostente a natureza de verba salarial e alimentar, o § 2o do artigo 833 do CPC autoriza a constrição das importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários mínimos. 3 - Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto em que a Executada percebe renda mensal bruta superior a 20 (vinte) salários mínimos, deve ser compatibilizada a exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC para limitar a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista ao valor que exceder 30 (trinta) salários mínimos. Assim estará observada a impenhorabilidade limitada a 50 (cinquenta) salários mínimos prevista no mencionado dispositivo legal. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1271635, 07106751420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo que deve ser deferido o efeito suspensivo ao recuso, de modo vedar o levantamento, por qualquer das partes, de valor que venha a ser transferido ao Juízo a quo em razão da penhora discutida no recurso. Com essas considerações, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para, mantendo-se a penhora, vedar o levantamento de valor por qualquer das partes até o julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador